Tribunal: CARF
Processo: 13971.000520/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000520/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BEBIDAS HESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula
Carf no 28.)
VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. EMPRESA INTERPOSTA.
Constatada a inexistência de fato de empresa interposta, é correta a vinculação,
para fins previdenciários, dos respectivos segurados à empresa
verdadeiramente beneficiada pelos serviços por eles prestados.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28), e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000520/2010-67
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000520/2010-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal e
contribuição ao SAT/RAT, incidente sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, Debcad no 37.251.423-5, relativas ao período de 01/2005 a 06/2009.
O lançamento decorreu do reconhecimento da inexistência de fato da empresa
Gabília Transportes Ltda EPP, optante pelo Simples, e a vinculação, na recorrente, da relação
previdenciária de seus segurados.
Impugnado o lançamento (e-fls. 202 a 230), a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 244 a 259).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 262 a 300) em que se arguiu:
a) que a empresa Gabília existia de fato, com receitas e patrimônio próprios, e
que, portanto, a conclusão da Autoridade Lançadora quanto à inexistência da
empresa foi subjetiva e se baseou em indícios insuficientes;
b) que a recorrente e a empresa Gabília formavam grupo econômico e, por isso,
compartilhavam serviços de seus empregados, como autoriza a Súmula no 129
do TST;
c) que seja suspensa a representação fiscal para fins penais até a conclusão do
procedimento administrativo;
d) irregularidades na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF;
e) que a contabilidade da recorrente e da empresa Gabília não foi adequadamente
analisada;
f) que houve abuso de direito da Autoridade Fiscal em face da adoção de
arbitramento;
g) que houve excesso de exação;
h) que não se pode aplicar, cumulativamente, a taxa Selic, juros de mora e
correção monetária;
i) a inconstitucionalidade da multa aplicada por afrontar os princípios do não
confisco e da capacidade contributiva.
É o relatório.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000520/2010-67

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28).
A questão essencial dos autos é a declaração de inaptidão da empresa Gabília
Transportes Ltda EPP. Após completado o rito previsto na legislação tributária, que teve início
com a representação fiscal para inaptidão de CNPJ, a empresa Gabília teve sua inscrição
cadastral baixada de ofício por inexistência de fato. Essa decisão foi terminativamente tomada
pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal (e-fls. 646 a 652) após
apreciação de recurso hierárquico. O colegiado a quo assim se manifestou (e-fl. 248):
Como conseqüência da representação fiscal para fins de declaração de inaptidão da
empresa Gabília Transportes Ltda. EPP, CNPJ: 01.806.839/0001-84, tendo em vista que
esta não dispunha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de
seu objeto social. transporte de mercadorias, e que todos os recursos eram provenientes
da empresa Bebidas Hess Ltda tem-se a DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO efetuada
pelo Ato declaratório - ADE DRF/BLU n° 37, de 29 de abril de 2010.
Desse Ato Declaratório de inaptidão foi interposto Recurso Hierárquico à
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9' RF, pela interessada,
sendo o Recurso IMPROVIDO, por meio do Despacho Decisório n" 159 -
SRRF09/Disit, que, por deslindar as questões aventadas nos autos, quanto à
desconsideração da pessoa jurídica, reproduzimos, na integra, abaixo:
Por decorrência da constatação da inexistência de fato da empresa Gabília, que era
optante pelo Simples, a Autoridade Fiscal vinculou, para efeito previdenciário, seus segurados à
empresa Bebidas Hess Ltda, ora recorrente. Daí, efetuou o lançamento da contribuição
previdenciária patronal, abatendo-se o que havia sido pago a esse título pela empresa Gabília, na
modalidade do Simples, e também da contribuição a Terceiros.
O recorrente contestou essa vinculação. Na verdade, sustentou que a empresa
Gabília sempre foi uma empresa autônoma e que lhe prestava serviços de transporte.
A questão afeta à empresa Gabília não faz parte da lide destes autos. O ato
administrativo que reconheceu a inexistência de fato da empresa Gabília é hígido, inclusive
tendo feito coisa julgada quanto ao contencioso específico a que foi submetido; portanto, não
pode ser modificado por este colegiado.
Resta a este colegiado analisar os vínculos previdenciários estabelecidos pela
Autoridade Lançadora, que assim atestou (e-fl. 69)
3. Em auditoria realizada na autuada e, concomitantemente, na empresa Gabília
Trasportes Ltda. EPP, CNPJ 01.806.839/0001-84, constatou-se que esta não dispunha
de patrimônio e capacidade operacional necessários a realização de seu objetivo social,
que é o transporte de mercadorias, e que todos os recursos eram provenientes da
Bebidas Hess. Tal fato foi objeto de Representação Fiscal para Inaptidão da inscrição no
CNPJ da Gabília, com base no disposto no artigo 31, inciso II c/c o art. 33, III da IN
RFB n°748, de 28 de junho de 2007.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000520/2010-67

4. A remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais constante da
folha de pagamento da Gabília, no período abaixo, é a base de cálculo da contribuição
lançada neste AI, haja vista que a autuada era beneficiária dos serviços prestados por
estes segurados, fato que foi amplamente demonstrado na Representação Fiscal que deu
início à declaração de inaptidão da inscrição da Gabília.
5. No período fiscalizado a Gabília era optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES Fedreral (até 06/2007) e Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL (a partir de 07/2007). A Hess, no mesmo período, apurou Lucro
Real. Desta forma, a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração
dos segurados então registrados na Gabília, a qual era substituída pela contribuição do
SIMPLES, está sendo objeto de apuração no presente AI.
Na representação fiscal para inaptidão do CNPJ da empresa Gabília, a Autoridade
apontou vários elementos de convicção para justificar o vínculo dos segurados (e-fls. 76 a 84),
dentre os quais destacam-se:
a) insuficiência de patrimônio para a consecução do seu objeto social, pois a
empresa não possuía a quantidade de caminhões necessários ao transporte
contratado com a recorrente, a quem pertencia a maior parte dos veículos;
b) a administração das duas empresas era comum e os empregados da empresa
Gabília entrevistados pela Autoridade Lançadora apontaram, como chefe
imediato, Sulamita Serpa, empregada da recorrente, e reconheciam Gabriel
Hess, sócio majoritário da recorrente, como o dono da empresa, embora ele
sequer fazesse parte do quadro societário da empresa Gabília;
c) havia, na folha de pagamento da empresa Gabília, empregados relacionados à
atividade de vendas e que estavam lotados nesse setor, atividade essa
especificamente realizada pela recorrente, e não pela empresa Gabília, cujo
objeto social era somente o transporte de mercadorias;
d) várias despesas de custeio da empresa Gabília eram pagas pela recorrente.
Parece-me livre de dúvidas que as pessoas vinculadas formalmente à Gabília
exerciam, de fato, atividades afetas à recorrente. A empresa Gabília não foi mais do que uma
ficção para que, na condição de optante pelo Simples, assumisse formalmente o registro dos
empregados que trabalhavam sob o comando e em benefício da recorrente. Por essa razão, a
empresa sequer foi constituída com o patrimônio necessário ao cumprimento de seu objetivo
social, que era o transporte de mercadorias, pois a grande maioria dos veículos usados nessa
atividade pertenciam à recorrente, embora os motoristas fossem formalmente contratados pela
empresa Gabília. Na verdade, a Gabília não passou de uma empresa interposta para ocultar os
fatos praticados, na realidade, pela recorrente.
Ora, uma vez admitida a inexistência de fato da empresa Gabília e, por
conseguinte, comprovado que os vínculos previdenciários dos segurados eram, na verdade, com
a recorrente, correto está o lançamento para a constituição do crédito tributário correspondente.
Quanto às alegadas irregularidades no MPF, invoco a Súmula Carf no 171:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000520/2010-67

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Quanto às alegações de abuso de direito da Autoridade Fiscal e de excesso de
exação, rechaço-as porque: 1) o recorrente não comprovou essas alegações; 2) o procedimento
fiscal transcorreu dentro das normas legais, não tendo sido apontada qualquer ilegalidade dos
agentes que nela atuaram, e 3) a exação decorrente do lançamento foi calculada estritamente com
base nas alíquotas previstas legalmente.
Quanto à aplicação da Selic, invoco a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) em nem das questões afetas à representação fiscal para
fins penais (Súmula Carf no 28), e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 665
DF CARF MF
Original